Tribunal: STJ
Processo: 0844993-20.2020.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966717 - PB(2025/0222834-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INOCENCIO COELHO DE BULHOES FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO NUNES MORAES - PB014798
ANNE KARINE RODRIGUES MORAES - PB023573
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA - PB014314
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL E TERMO INICIAL NA ASSINATURA
DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
indenização por danos
c/c
materiais, visando a restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre tarifas
bancárias declaradas ilegais em processo anterior.
3. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por coisa julgada e
fixou custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade
suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, afastou a coisa julgada e
declarou a prescrição com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição
decenal nas ações de revisão de contrato bancário é a data da assinatura ou o
vencimento da última prestação; e (ii) saber se se comprovou a divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56889635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b65e9e4-d5d6-47c5-9621-b6048f5936fe

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter que o termo inicial do prazo
prescricional decenal, em revisão de contrato bancário, é a data da assinatura do
contrato.
7. A divergência jurisprudencial não foi comprovada por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ, ficando, ademais, prejudicada pela incidência da Súmula n. 83 do
STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter que, em
ações revisionais de contrato bancário, o prazo prescricional decenal tem termo
inicial na data da assinatura do contrato. 2. A divergência jurisprudencial não foi
demonstrada por falta de cotejo analítico e similitude fática, restando prejudicada
pela incidência da Súmula n. 83 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a e c; CC,
CPC, arts.
art. 105,
art. 205;
1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.897.309/RS
em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
15/3/2021;
REsp n. 1.965.396/RS
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
,
27/6/2022;
AREsp n. 2.755.988/MS
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56889635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:05
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 5b65e9e4-d5d6-47c5-9621-b6048f5936fe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966717 - PB(2025/0222834-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: INOCENCIO COELHO DE BULHOES FILHO
ADVOGADOS
: RODRIGO MAGNO NUNES MORAES - PB014798
ANNE KARINE RODRIGUES MORAES - PB023573
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA - PB014314
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL E TERMO INICIAL NA ASSINATURA
DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória
indenização por danos
c/c
materiais, visando a restituição dos juros remuneratórios incidentes sobre tarifas
bancárias declaradas ilegais em processo anterior.
3. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito por coisa julgada e
fixou custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade
suspensa pela gratuidade.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, afastou a coisa julgada e
declarou a prescrição com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição
decenal nas ações de revisão de contrato bancário é a data da assinatura ou o
vencimento da última prestação; e (ii) saber se se comprovou a divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

6. Incide a Súmula n. 83 do STJ para manter que o termo inicial do prazo
prescricional decenal, em revisão de contrato bancário, é a data da assinatura do
contrato.
7. A divergência jurisprudencial não foi comprovada por ausência de cotejo
analítico e de similitude fática, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, §
1o, do RISTJ, ficando, ademais, prejudicada pela incidência da Súmula n. 83 do
STJ sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter que, em
ações revisionais de contrato bancário, o prazo prescricional decenal tem termo
inicial na data da assinatura do contrato. 2. A divergência jurisprudencial não foi
demonstrada por falta de cotejo analítico e similitude fática, restando prejudicada
pela incidência da Súmula n. 83 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, a e c; CC,
CPC, arts.
art. 105,
art. 205;
1.029, § 1o, e 85, § 11; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 83; STJ, AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.897.309/RS
em
STJ, AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
15/3/2021;
REsp n. 1.965.396/RS
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
,
27/6/2022;
AREsp n. 2.755.988/MS
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por INOCENCIO
COELHO DE BULHOES FILHO contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ, no ponto relativo ao
do
art. 205
Código Civil, quanto à tese de prescrição decenal com termo inicial na data da
assinatura do contrato. Alega a parte agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 207-213.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba em
apelação cível, nos autos de ação declaratória
indenização por danos materiais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 144-145):
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. JUROS
INCIDENTES SOBRE TARIFAS CONSIDERADAS ILEGAIS. COISA
JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DO
DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINARES.
ART. 205
NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA E
ULTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.
RELAÇÃO
OBRIGACIONAL DE DIREITO PESSOAL. PRAZO DECENAL. MARCO
INICIAL. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. ULTRAPASSAGEM
DESSE MARCO TEMPORAL NA ESPÉCIE. PRETENSÃO FULMINADA PELA
PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
Considerando que na ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível,
pretendia-se apenas a declaração de abusividade de tarifas cobradas quando da
celebração do contrato, ao passo que na presente demanda objetiva a devolução dos
reflexos (juros) que a cobrança das taxas ocasionou no contrato, não há que se falar
em coisa julgada.
Tratando-se a relação obrigacional de cunho de direito pessoal, o prazo
prescricional, para o ajuizamento de ação revisional de contrato, é decenal, nos
moldes do
do Código Civil.
art. 205
Na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial
da prescrição é a data de assinatura da avença.
Considerando que o promovente ingressou com a ação fora do prazo de dez
anos preconizado, outra opção não há senão a de declarar prescrita a pretensão
autoral.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
198):
“PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência.
Matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado. Aclaratórios utilizados para
rediscutir os pontos já julgados. Impossibilidade. Embargos de declaração
rejeitados. - Inexiste lacuna, suprível pela via dos aclaratórios, quando o colegiado
enfrenta a pretensão recursal; - O recurso integrativo não é vocacionado para
revisitar a questão já exaurida pelo julgamento do recurso apelatório; - Embargos de
declaração rejeitados.”
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 205, do Código Civil, porque o acórdão recorrido reconheceu a
prescrição decenal, mas fixou o termo inicial na data da assinatura, quando, por se
tratar de contrato de financiamento, deveria ser a data de vencimento da última
parcela;
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o termo inicial da
prescrição é a assinatura do contrato, divergiu do entendimento de que, em
contratos de financiamento, o termo inicial é o vencimento da última prestação,
citando julgados do STJ e de tribunais estaduais (fls. 167-173).
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido,
reconhecendo o prazo prescricional decenal com termo inicial no vencimento da
última parcela, e determinar o retorno ao juízo de origem para prosseguimento;
requer ainda a inversão e majoração dos honorários (fls. 173-174).
Contrarrazões às fls. 177-186.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória
indenização por danos
c/c
materiais em que a parte autora pleiteou a restituição dos juros remuneratórios
incidentes sobre tarifas bancárias já declaradas ilegais em processo anterior no
Juizado Especial.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução de mérito por coisa julgada, nos termos do
V, do Código de
art. 485,
Processo Civil, e condenou a parte autora em custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade (fls. 145-146).
A Corte de origem negou provimento à apelação, afastou a coisa julgada
e declarou a prescrição com resolução de mérito na forma do
II, do
art. 487,
Código de Processo Civil, alinhando-se ao entendimento do STJ quanto ao prazo
decenal e ao termo inicial na data da assinatura do contrato (fls. 149-153).
II -
do Código Civil
Art. 205,
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

No recurso especial a parte recorrente alega que, em contratos de
financiamento, o termo inicial do prazo prescricional decenal é o vencimento da
última parcela, e não a data da assinatura, razão pela qual não haveria prescrição.
O acórdão recorrido concluiu que “o termo inicial da prescrição é a data
”, e que a ação foi proposta após o decênio, atraindo a
de assinatura da avença
prescrição (fls. 149-151).
Assim, ao decidir que o prazo é decenal e que o termo inicial é a data da
assinatura do contrato, está em sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de
aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA
DA ASSINATURA DO AJUSTE.
1. Ação revisional de contrato.
2. O termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de
contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data
da assinatura do contrato.
.
Súmula 568/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.897.309/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2021,
18/3/2021.
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA
ASSINATURA
DO
AJUSTE.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
RECONHECIMENTO
A
QUALQUER
TEMPO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo
prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a
legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de
ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a
preclusão.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.965.396/RS
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO DECENAL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. TERMO INICIAL NA ASSINATURA DO CONTRATO.
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se caracteriza violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC,
quando o acórdão desafiado enfrenta, de forma suficiente, as questões necessárias
ao deslinde, assinalando dinâmica prescricional na revisional de contrato bancário.
2. O postulado de revisão contratual e repetição de valores vinculados à
ilegalidade de cláusulas deve observar o prazo decenal do
do CC, com
art. 205
termo inicial na data da assinatura do contrato.
3.
Agravo conhecido e recurso não provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.835.345/PB
julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
20/3/2026.
III - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio quanto ao termo inicial da prescrição, citando ementas
do STJ e de tribunais estaduais, sem cotejo analítico entre os casos e sem
demonstrar similitude fática (fls. 167-173).
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Ademais, a imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à alínea
a do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c sobre o
mesmo tema.
Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. PERCENTUAL
ELEVADO. LIMITAÇÃO. CONTRATO NÃOJUNTADO AOS AUTOS. TAXA
MÉDIA DE MERCADO. APLICAÇÃO. PECULIARIDADES ANALISADAS.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na
pacificou que, na ausência de comprovação da taxa de juros
Súmula no 530/STJ
contratada - seja por falta de pactuação expressa ou de juntada do contrato aos autos
-, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para operações
da mesma natureza, salvo se a taxa cobrada for mais favorável ao devedor.
Precedentes.
2. Na hipótese, o tribunal de origem verificou que a instituição financeira nada
trouxe aos autos para justificar a cobrança de taxas demasiadamente superiores à
média de mercado, gerando uma desvantagem excessiva ao consumidor.
3. Rever a conclusão acerca da abusividade no caso concreto é providência
que esbarra nas Súmulas nos 5 e
.
7/STJ
4. A inadmissão do recurso especial interposto com base no
III,
art. 105,
alínea "a", da Constituição Federal em virtude da incidência de óbices sumulares
prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial
quanto ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.755.988/MS
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

É o voto.
Documento eletrônico VDA55992385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/04/2026 14:14:35
Código de Controle do Documento: dfe10eb3-4781-40f5-ba90-176edd17c1cf

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.966.717 / PB
Número Registro: 2025/0222834-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08449932020208152001 8449932020208152001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INOCENCIO COELHO DE BULHOES FILHO
ADVOGADOS : RODRIGO MAGNO NUNES MORAES - PB014798
ANNE KARINE RODRIGUES MORAES - PB023573
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : WILSON SALES BELCHIOR - PB017314A
DANIELLE LUCENA DE OLIVEIRA - PB014314
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56867048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: bd2800b0-daf1-4595-87d4-3a3b7e0df059

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:12:46
Código de Controle do Documento: bd2800b0-daf1-4595-87d4-3a3b7e0df059